Tribunal: STF
Processo: RHC 233659
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 817.314/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. ‘Não merece ser conhecido o agravo regimental que deixa de infirmar todos os fundamentos utilizados na decisão agravada’ (AgRg no AREsp 471.237/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).



    2. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus com os seguintes fundamentos: (i) nos termos do art. 236 do CPP, a tradução de documentos em língua estrangeira não é obrigatória, impondo-se a sua realização somente se a medida mostrar-se necessária, hipótese não verificada nos autos, conforme destacou a Corte de origem; (ii) para além do laudo toxicológico, o Tribunal de origem detalhou a existência de outros elementos probatórios coligidos aos autos que permitiram concluir, induvidosamente, pela autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente e demais corréus; (iii) as alegações de ausência de formalização da cooperação internacional e de comprovação de que o laudo fora confeccionado por perito não foram analisadas pelo Tribunal de origem, de modo que fica impedida esta Corte Superior de proceder à sua análise, porquanto incorreria em supressão de instância.



    3. Desse modo, caberia ao agravante impugnar especificamente esses fundamentos, o que não foi feito. Logo, incide ao caso a Súmula 182 do STJ.



    4. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 33).



    Ao final, busca-se o provimento deste recurso ordinário:



    “[...] para cassar a decisão estampada no Acórdão do Agravo Regimental, que ora se ataca, e conceder a ordem para: para reconhecer a inutilidade do laudo, e anular, ab initio, denúncia, inclusive, o processo referido, no que tange a materialidade, não comprovada, com laudo idôneo, a conduta rotulada de tráfico ilícito de entorpecente.” (doc. eletrônico 39, p. 12).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (documento eletrônico 49).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (documento eletrônico 54).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 817.314/SP, assim fundamentado:



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida, transcrita a seguir, assim expôs seus fundamentos (e-STJ, fls. 470-476):



    ‘[...]



    A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre o tema. Nos termos do art. 236 do CPP, a tradução de documentos em língua estrangeira não é obrigatória, impondo-se a sua realização somente se a medida mostrar-se necessária, hipótese não verificada nos autos, conforme destacou a Corte de origem.



    [...]



    Assim, do que se tem nos autos, houve a apreensão e a perícia da droga no Porto de Coega, África do Sul, pelas autoridades policiais daquele país, as quais localizaram 706kg de cocaína acondicionados em tabletes escondidos em meio à carga de amianto na embarcação MSC Spain, que tinha como destino final a Ásia.



    Para além do laudo toxicológico, o Tribunal de origem detalhou a existência de outros elementos probatórios coligidos aos autos que permitiram concluir, induvidosamente, pela autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente e demais corréus.



    A fim de demonstrar essa constatação, confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    [...]



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao confirmar o édito condenatório, delineou a higidez das provas que sustentaram a condenação do paciente pela prática dos crimes previstos no art. 35, c. c. art. 40, I , e art. 33, caput, c.c. art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006. Concluir o contrário demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária.



    Por fim, com relação às alegações de ausência de formalização da cooperação internacional e de comprovação de que o laudo fora confeccionado por perito, destaco que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, de modo que fica impedida esta Corte Superior de proceder à sua análise, porquanto incorreria em supressão de instância.’



    Na decisão impugnada, afastou-se a alegação de nulidade do laudo toxicológico com os seguintes fundamentos: (i) nos termos do art. 236 do CPP, a tradução de documentos em língua estrangeira não é obrigatória, impondo-se a sua realização somente se a medida mostrar-se necessária, hipótese não verificada nos autos, conforme destacou a Corte de origem; (ii) para além do laudo toxicológico, o Tribunal de origem detalhou a existência de outros elementos probatórios coligidos aos autos que permitiram concluir, induvidosamente, pela autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente e demais corréus; (iii) as alegações de ausência de formalização da cooperação internacional e de comprovação de que o laudo fora confeccionado por perito não foram analisadas pelo Tribunal de origem, de modo que fica impedida esta Corte Superior de proceder à sua análise, porquanto incorreria em supressão de instância.



    Desse modo, caberia ao agravante impugnar especificamente esses fundamentos, o que não foi feito. Logo, incide, no caso, a Súmula 182 do STJ: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (doc. eletrônico 34).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator